Tribunal: STF
Processo: HC 179192
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Santa Isabel/SP, no processo nº 0002318-20.2016.8.26.0543, no dia 1º de agosto de 2019, condenou o paciente a 24 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável), combinado com o 226, inciso II (causa de aumento de pena alusiva à situação de autoridade em relação à vítima), na forma do artigo 69 (concurso material), do Código Penal. Determinou, no ato, a prisão preventiva, assentando a materialidade e a autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 14 de agosto de 2019.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 540.644/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Apontam haver sido a prisão implementada em 2019, ante fatos ocorridos em 2016. Frisam as condições pessoais favoráveis – primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Ressaltam que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução. Sublinham a interposição de apelação.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    A leitura do ato que resultou na preventiva sinaliza haver sido considerada a imputação. Inexiste, no arcabouço normativo, a custódia automática tendo em vista o delito possivelmente cometido, levando à inversão da ordem natural do processo-crime que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. O Juízo, ao determinar a custódia, levou em conta a gravidade do crime para justificá-la. A materialidade do delito e os indícios de autoria são, por si sós, elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento alusivo à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. Reportou-se à necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sem revelar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da prisão. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Partiu da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, tendo em vista o fato de encontrar-se o paciente sob os holofotes da Justiça. 
    Há mais: a prisão, implementada somente na sentença – em 13 de agosto de 2019 –, deu-se, conforme consta da denúncia, considerados fatos anteriores a julho de 2016, ou seja, com intervalo de mais de 3 anos. A custódia pressupõe a contemporaneidade com os fatos atribuídos, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    4. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0002318-20.2016.8.26.0543, da Primeira Vara da Comarca de Santa Isabel/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator